Tribunal: TJMT
Processo: 0023917-83.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023917-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), COMERCIO E SERVICOS DE MARCENARIA ALVES PEREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 10.886.561/0001-93 (APELADO), ALEX PEREIRA ALVES - CPF: 569.770.771-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no artigo 924, inciso V, do CPC.

O apelante aduz que sempre foi diligente na condução da lide, e que a demora na citação ocorreu por culpa do Judiciário, situação em que se aplica a Súmula 106 do STJ.

Por fim, pede
“a anulação da r. sentença, a fim declarar a inocorrência da prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito”.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incide a prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de
Assunção de Competência no REsp. n. 1064412/SC
, no qual o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do apelante e prescrição intercorrente.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 7-7-2016 objetivando o recebimento do valor referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo, vencida em 22-1-2016; o despacho inicial foi proferido em 12-7-2016 para citar os executados (pág. 49 - 50), e em 19-7-2016 e 23-9-2016 foi expedido mandado de citação, porém sem sucesso (pág. 56).

O autor foi intimado dessa certidão negativa somente em 7-10-2016 (pág. 57); em 18-10-2016 pediu a pesquisa do endereço atualizado dos réus pelo sistema Infojud e o bloqueio de bens via BacenJud (pág. 58 – 61); e
m 9-2-2018 foi intimado a se manifestar sobre essas consultas ou a indicar bens passíveis de serem penhorados, e nessa mesma decisão o Juízo da causa mandou citar os executados no local identificado no Infojud (fls. 66 – 69).

O autor foi intimado desse
decisum
em 21-2-2018 (pág. 83), e em 23-2-2018 juntou o comprovante de diligência do oficial de justiça (fls. 84 – 86).

Houve nova tentativa de citação em 20-3-2018 e 26-3-2018, e em 17-5-2018 foram citados os apelados (pág. 101).

Em 29-5-2018 o apelante indicou o caminhão Volvo/VM 270 6X2R, placas EJX2406, Renavam 997732350, ano/modelo 2013/2013, diesel, para penhora (pág. 102).

Em 4-6-2018 foi certificado nos autos que
“eu oficial de justiça – VANIA BRITO GUIMARÃES DE ALMEIDA, de posse do mandado de CITAÇÃO, expedido pelo MM JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DO REITO BANCÁRIO DA CAPITAL, extraído da ação EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, dirigi-me até a escrivania onde fui infirmada de que não houve pagamento do principal e não tive conhecimento de oferecimento de bens passíveis de serem penhorados. Diante do exposto, solicito que a parte interessada indique”
(pág. 107).

Em 23-8-2018 foi expedido o mandado de penhora do mencionado veículo (pág. 114 – 115); em 11-10-2018 foi certificada a sua não localização (pág. 116); em 25-10-2018 o autor foi intimado a esse respeito, e então requereu nova tentativa de penhora e depositou a diligência do oficial de justiça (pág. 118).

A nova tentativa foi realizada em 7-12-2018, e em 10-1-2019 foi certificada a inviabilidade de se avaliar o caminhão porque não mais pertenceria ao executado (Alex), segundo informação da sua irmã (pág. 126).

Em 15-1-2019 o autor foi intimado a se manifestar em 5 dias sobre a certidão do oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito (pág. 127 – 128); em 1º-2-2019 pediu que a avaliação observasse os parâmetros da tabela Fipe, uma vez que, conforme certificado pelo oficial de justiça, ele não está encontrando o caminhão (pág. 129).

Em 15-5-2019 houve mais uma tentativa de penhora, e em 24-6-2019 o oficial certificou que
“não foi possível proceder a PENHORA dos bens de propriedade do executado
(...)
uma vez que o objeto da Penhora não pode ser localizado, pois ao me dirigir ao endereço, onde fui atendido pelo executado, que informou que jamais teve a posse do bem, afirmando ainda que, em 2012/2013 teria adquirido o veículo para um amigo que se chama Roni, e que o mesmo teria se comprometido em pagar as parcelas do financiamento e manter em dias com as obrigações, porém, após se mudar de Cidade, parou de pagar as parcelas, sendo que atualmente desconhece o paradeiro do mesmo”
(pág. 140).

O autor só foi informado dessa certidão em 4-7-2019, e em 19-7-2019 pleiteou o desentranhamento do mandado para nova tentativa de cumprimento, que se deu em 5-8-2019, porém foi ineficaz, como consta na certidão de 29-8-2019.

Em 10-9-2019 o autor foi intimado a se pronunciar em 5 dias sobre essa situação, e em 26-9-2019 pugnou pela expedição de Termo de Penhora.

Em 31-10-2019 (pág. 158 – 162) a lide foi suspensa com amparo no art. 921, inciso III, do CPC; dessa decisão o autor foi intimado apenas em 6-11-2019 (pág. 166), e em 14-10-2019 requereu o arresto via sistema Bacenjud, o que, no entanto, não foi analisado (pág. 167 – 170).

No dia 28-1-2022 (pág. 190 – 191) pediu a digitalização do processo e sua tramitação pelo sistema PJE, o que foi deferido só em 7-3-2022 (pág. 195 – 196); em 20-4-2022 postulou a
“penhora de ativos via SISBAJUD, pesquisa de veículos via RENAJUD e requisição via INFOJUD das declarações de imposto de renda do executado pessoa física, dos últimos 5 anos ou de outro período que este d. Juízo entenda pertinente”,
e com relação à empresa executada, que
“seja deferida pesquisa de veículos via RENAJUD e a penhora de ativos via SISBAJUD realizada utilizando somente a raiz do CNPJ (oito primeiros números), a fim de que eventuais filias da empresa executada sejam também englobadas na tentativa de penhora via SISBAJUD”
(pág. 199 – 201).

Em 22-6-2022 o credor foi intimado para dar andamento ao processo em até 5 dias, sob pena de extinção nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC (ID. 216619204), e em 1º-7-2022 reiterou os termos da petição juntada em 20-4-2022 (ID. 216619205).

Somente em 21-10-2022 o pedido foi apreciado, e indeferido, sendo mantida a suspensão da demanda nos termos do art. 921, inciso III, CPC (ID. 216619208).

O autor interpôs o Agravo de Instrumento n. 1023611-16.2022.8.11.0000, julgado procedente para deferir a pesquisa no Infojud, Renajud e Sisbajud.

Em 20-3-2023 foi realizada consulta no Renajud e Infojud das últimas declarações de renda e bens dos réus, como determinado pelo relator (ID. 216619221).

Em 30-3-2023 o autor se manifestou, e em 2-6-2022 foi intimado a proceder ao recolhimento para as pesquisas via sistemas, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção por manifesta falta de interesse; em 1º-6-2023 (ID. 216619227) pleiteou a disponibilização do inteiro teor das consultas já efetuadas;

em 6-6-2023 foi intimado para
“
se manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito, as quais foram regularmente arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos LX), e que
podem ser visualizadas APENAS mediante comparecimento pessoal dos patronos da requerente (por se tratarem de quebra de sigilo pessoal)
, na secretaria da primeira vara especializada em direito bancário, no prazo de 05 (cinco) dias”.

Em 16-6-2023 reiterou o pedido de disponibilização da pesquisa Infojud; em 6-2-2024 foi intimado da prescrição intercorrente; em 4-3-2024 se manifestou, e em 19-4-2024 a Ação foi extinta.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência do apelante por mais de 4 anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0036078-28.2016.8.11.0041, julgamento em 31-5-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar a retomada da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024